Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que rejeitou a denúncia com fundamento na inépcia da peça acusatória (inciso I do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, sustenta que para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em exame. Alega que são raros os casos em que todas as circunstâncias do crime são desvendados imediatamente, ocorrendo, na maioria dos processos, que vários elementos do ilícito somente são conhecidos posteriormente, ao longo da persecução penal. Defende que é desnecessário, nesta fase processual, o juízo de certeza, imprescindível às condenações, mormente porque o princípio in dubio pro societate prepondera sobre o do in dubio pro reo. Afirma que o próprio denunciado admitiu aos policiais que transportava passageiros constantemente para Águas Lindas de Goiás, o que é um forte indicativo da prática habitual e não de um ato isolado. Assevera que a rejeição liminar da denúncia em tais circunstâncias traduz verdadeiro error in procedendo, em evidente prejuízo ao Ministério Público, em defesa da sociedade, diante dos indícios de uma conduta ilícita. Pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, para revogar a decisão e determinar o regular processamento do feito, com a designação de audiência, nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95.
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustenta que a demonstração de habitualidade da conduta é elemento intrínseco para caracterização do delito, não se dispensando a demonstração do contexto fático e o exato lapso temporal com demonstração individualizada dos fatos flagrados pelo Estado, o que não se verificou na hipótese. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, negando-se provimento ao apelo ministerial (ID 60346741).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recusais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 60995269).
6. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
7. Conforme estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal e em atenção ao que dispõe o art. 5o, inciso LV, da CF/88 é indispensável que a exordial acusatória apresente a adequada descrição do comportamento delituoso, com individualização das datas, do local, em que os supostos transportes irregulares de passageiros teriam ocorrido, sob pena de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. No caso concreto, em que pese a descrição na denúncia o local da ocorrência dos fatos e o período em que esses teriam ocorrido (“Entre data incerta e até 10/10/2022” – ID 60346735, p. 1), não há especificação de quais seriam os dias e os horários dos fatos imputados ao acusado, tampouco a devida exposição de cada um, com as suas respectivas peculiaridades.
9. A menção a um lapso temporal não é suficiente para identificar concretamente as alegadas condutas contravencionais do acusado, por meio das quais realizou o transporte remunerado de passageiros sem a devida permissão ou autorização do poder público. Ademais, a menção genérica a fatos obsta o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o adequado julgamento da ação penal. Portanto, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por ausência da exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Correta a rejeição da denúncia.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.